Tribunal: TJMT
Processo: 1028124-52.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028124-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO - CPF: 060.850.561-76 (APELANTE), COPROENCO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.302.061/0001-80 (VÍTIMA), Douglas Renan Gehlen (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028124-52.2021.8.11.0003

APELANTE: JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.
BIS IN IDEM
INOCORRENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial, diante da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior; (ii) examinar a proporcionalidade da fração de 1/8 aplicada na dosimetria da pena-base; e (iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade com base na prática do delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto é legítima e autônoma, não se confundindo com a agravante da reincidência, não configurando
bis in idem
.

4. A fração de 1/8 sobre o intervalo legal entre as penas mínima e máxima para o aumento da pena-base está de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima dentro da discricionariedade judicial.

5. A presença de circunstância judicial negativa e a reincidência autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão de sursis, nos termos dos arts. 44, II e III, e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

2. A aplicação da fração de 1/8 na exasperação da pena-base, devidamente fundamentada, respeita os princípios da legalidade e da individualização da pena.

3. A presença de reincidência e de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição de regime inicial semiaberto, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44, II e III; 59; 61, I; 65, III, “d”; 77; 155,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 863.061/SE, DJe 14/2/2024; AgRg no HC 728.569/SC, DJe 24/6/2022; AREsp 2.827.642/DF, DJe 30/4/2025; AgRg no AREsp 2.718.060/MG, DJe 3/10/2024; TJMT, Ap. 1019720-07.2024.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028124-52.2021.8.11.0003

APELANTE: JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jhonatan Fernando da Cunha Diogo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do CP).

Em suas razões, postula o apelante:
a)
o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial da culpabilidade, por entender que houve
bis in idem
com a agravante da reincidência;
b)
a readequação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em substituição ao patamar de 1/8 (um oitavo) utilizado pelo juízo
a quo
; e
c)
a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028124-52.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre salientar que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente demonstradas nos autos, não havendo impugnação defensiva quanto a tais aspectos, uma vez que o apelo se restringe a impugnar a dosimetria da pena imposta, bem como o regime inicial fixado para o seu cumprimento.

Para melhor compreensão das teses deduzidas, transcreve-se o excerto da sentença que abordou os pontos objeto do inconformismo:

[...] 1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade do réu revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa,
pois o fato de ter praticado novo fato enquanto submetido a cumprimento de pena (semiaberto), demonstra sua audácia, periculosidade social e desrespeito ao Poder Judiciário, afrontando a confiança depositada pelo Estado. Aliás, segundo o entendimento firmado pelo STJ “(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena por outros processos (...), evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, a justificar, portanto, o maior desvalor de sua conduta, (...) o que não se confunde com a reincidência ou com os maus antecedentes (...)” (TJMT, A.P 1018041-49.2024.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli) e autoriza a exasperação da reprimenda
.

Há registro de antecedentes criminais, o qual será apurado na 2a Fase; Da conduta social e da personalidade do agente não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável; Os motivos do crime são inerentes à espécie. As circunstâncias do crime são as normais; As consequências extrapenais não foram graves e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Se o preceito secundário do tipo penal prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos (intervalo de 3 anos, equivalente a 36 meses), dividindo esse intervalo por 8, obtém-se o valor de 04 meses 15 dias por cada circunstância judicial.

Diante disso, levando em conta a presença de circunstância judicial de "culpabilidade", a pena-base deve ser fixada em, 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
.

2a Fase - Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Há circunstância atenuante a ser considerada, prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal, já que o réu confessou de forma espontânea a prática do crime.

Há circunstância agravante a ser considerada, porque o réu é reincidente (CP, art. 61, I). Em consulta ao SEEU/CNJ n. 0002122-44.2019.8.11.0064, consta condenação (AP n. 0008345-47.2018.8.11.0064) pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, portanto, dentro do período depurador
.

A atenuante da confissão espontânea compensa-se integralmente a agravante da reincidência.

Diante disso, mantenho a pena em 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

3a Fase - Causas de Aumentos e Diminuição.

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas.

Pena de multa:

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 11 dias-multa, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato.

PENA DEFINITIVA:

Portanto, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fica o réu condenado pela prática do crime de furto à pena definitiva de
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO e 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido.

(i) Regime de Pena:

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em REGIME SEMIABERTO, em razão da reincidência em crime doloso e a existência de circunstância judicial negativa, prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal
.

(ii) Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Pena]

O acusado não faz jus aos benefícios processuais da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena,
porque ausentes às regras insertas no inciso II do artigo 44 e no artigo 77, ambos do Código Penal, em razão da reincidência em crime doloso e existência de circunstância judicial negativa
.

Sem maiores digressões, diversamente do que sustenta a defesa, mostra-se
“válida a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido durante a execução de pena, por evidenciar maior desrespeito à lei e desinteresse no cumprimento das determinações judiciais, não se confundindo com a circunstância judicial dos maus antecedentes”
(TJMT, Ap. no 1019720-07.2024.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 19/07/2025).

No mesmo sentido, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CULPABILIDADE EXACERBADA. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente cometeu este novo delito, enquanto cumpria pena por condenação anterior pela prática de delito idêntico, a demonstrar maior ousadia e destemor às normas legais vigentes. Precedentes
(AgRg no HC n. 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]”
(STJ - AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.06.2022).

Ademais, a motivação adotada pelo juízo de origem mostra-se adequada e autônoma, não se confundindo com a agravante da reincidência. A exasperação da pena na primeira fase operou-se não pela simples existência de condenação anterior, mas pelo fato de o réu ter cometido o novo delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto, o que evidencia elevado grau de reprovabilidade e manifesta indiferença às imposições do sistema penal.

Por sua vez, a reincidência é circunstância agravante de natureza objetiva, aplicável quando demonstrada, objetivamente, a existência de condenação penal definitiva anterior, sendo irrelevante, para sua configuração, o momento da nova prática delitiva.

Desse modo, inexiste
bis in idem
, pois se valoraram elementos distintos: na primeira etapa da dosimetria, destacou-se o comportamento do agente ao delinquir durante o cumprimento de sanção penal; na segunda, considerou-se a reincidência como consequência jurídica de condenação transitada em julgado.

A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo. [...]
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

[...]

5.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese
.

6. Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

7.
No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência)
, para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). [...]
(AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENABASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

2. “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” [...]
(STJ - AgRg no HC n. 743.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.06.2022).

Ressalte-se, outrossim, que o aumento de 1/8 (um oitavo) aplicado na pena-base, tomando-se por base a diferença entre os marcos mínimo e máximo da pena abstratamente cominada ao tipo penal, mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Os fundamentos do acórdão recorrido quanto à adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito para exasperação da pena-base estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que há discricionariedade na escolha da fração, atendido o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.493.570/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024).

Destarte, não há qualquer reparo a ser operado na reprimenda basilar do apelante.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a presença de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade], somada à reincidência do agente, justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Nesse sentido, destacam-se precedentes das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2o do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes. [...]
(REsp n. 2.181.500/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

[...] A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos. [...]
(AREsp n. 2.822.209/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Pelas mesmas razões, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a concessão da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 44, incisos II e III, e art. 77, ambos do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025